Tribunal: TJMT
Processo: 0004900-68.2013.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004900-68.2013.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDO ROSA SANTANA DE SOUZA - CPF: 616.498.481-53 (RECORRIDO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA (RECORRENTE), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

0004900-68.2013.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Município de Nova Olimpia

Recorrida(s):

Aparecido Rosa Santana De Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DE PROMOÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais
.

2.

Restou comprovado nos autos, inclusive por reconhecimento do Município, que o autor faz jus à remuneração da Tabela I, classe C, nível 4, no período de 27/03/2008 a 27/03/2011; bem como, faz jus à remuneração da Tabela I, diferença Classe C4, no período de 27/03/2011, portanto, incabível a alegação do Município de que o pagamento não fora realizado em razão da indisponibilidade orçamentária e financeira do ente público.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
No caso dos autos, não se questiona que a parte autora preenche os requisitos legais e necessários para tal progressão, isto é, para a alteração de nível e de classe, uma vez que a própria Administração Pública reconheceu que o autor tem direito à mudança de nível, conforme documento de fls. 21/24. De acordo com o referido documento, a Administração Pública Municipal de Nova Olímpia declarou que: “A Comissão de Revisão e Retificação do PCCS, instituída no âmbito da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia – MT, através da Portaria 068 de 06/05/2011, reconhece que o servidor após revisão e retificação do enquadramento do ano de 2008 e enquadramento do exercício de 2011, conforme análises contidas no Anexo I, II e III, apresenta tempo de serviço público e títulos de habilitação e/ou qualificação profissional suficientes para progressão em sua carreira, conforme Lei Complementar 013/2008”. A testemunha Antônio Carlos Santana Pereira, por sua vez, confirmou que a autora é funcionária pública do Município. Informou que é Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município e que possui conhecimento acerca das tratativas realizadas entre o ente público e a autora, sendo que embora o Município tenha concordado com a alteração de nível na carreira do servidor público não realizou o pagamento das verbas em atraso, referente ao retroativo da diferença da Classe. Dessa forma, a emissão pela Administração Pública de documento onde reconhece o direito do servidor à progressão confirma o entendimento aqui adotado e consubstanciam verdadeiro reconhecimento administrativo do direito ora buscado, qual, seja, o de ser devida a implantação da progressão, só por conta do preenchimento de seus requisitos legais, nada mais sendo exigível, cujo termo inicial é a data em que tais requisitos foram preenchidos. De outro lado, a alegação de que o pagamento acerca do retroativo não fora pago pela Administração Pública em razão da indisponibilidade orçamentária e financeira do ente público, não impede o alcance do pagamento pela via judicial, estando essa restrição limitada ao plano administrativo. Por igual, o reconhecimento da Administração Pública quanto ao direito do autor não cria qualquer óbice ao julgamento da presente ação – ao contrário, pois administrativamente acabou sendo reconhecido o direito de fundo ora pretendido pela servidora pública.”

4.
Nesse sentido é entendimento recente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL Nº 3.797 / 2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº 3.797 / 2012 , que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do Técnico de Suporte Administrativo Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.
Se o servidor comprova que possuía mais de 17 anos de serviço prestado ao Município e graduação em nível superior, deve ser enquadrado na classe D, no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

(N.U 1002219-53.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 30/01/2020)

5.
Por meio da peça digitalizada em 29/11/2021 (ID nº 111042962), o Procurador de Justiça manifestou no sentido de que inexiste interesse público primário ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por APARECIDO ROSA SANTANA DE SOUZA na Ação de Cobrança movida desfavor de MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – MT, e condeno o requerido ao pagamento do retroativo da diferença da Classe cuja progressão já restou conhecida pela Administração Pública Municipal, devendo o pagamento alcançar o período compreendido entre 27/03/2008 a 27/03/2011. Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos dos artigos 487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil. Os juros moratórios devem ser contados desde a citação, à taxa simples de 0,5% ao mês, por força da Lei Federal n. 11.960/2009. No que diz respeito à correção monetária, sua contagem há de ser feita desde cada vencimento, observada a modulação baixada pelo C. Supremo Tribunal Federal por força do decidido na ADI n. 4.357/DF. Na fase de execução, deverá ser observada a incidência de juros de mora: (i) aplica-se a taxa de 1% (um por cento) ao mês até a publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, de 24/08/2001, que acresceu o artigo 1º-F à Lei n. 9.494/1997; (ii) Aplica-se a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir de 24/08/2001, data da publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, inclusive após o advento da Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F à Lei n. 9.494/1997.”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido.
Condeno o
Município ao pagamento de honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022